Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.

1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969).

2 – Veículo localizado. Inércia do autor. Diante das sucessivas intimações para que o autor fornecesse os meios adequados para apreensão do veículo localizado ou requeresse a expedição de mandado em novo endereço mediante o pagamento das custas processuais intermediárias, seguidas de sua inércia, restou inviabilizada a busca e apreensão. Assim, falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(f/j)